Tribunal: TJSP
Processo: 2126476-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2126476-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
AUREA BARBOSA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2126476-88.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: AUREA BARBOSA DE SOUZA
VOTO No 16464
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO DA
AUTARQUIA
QUANTO
AOS
CRITÉRIOS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
–
DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE
VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 144/148 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do obreiro e
afastou a utilização da determinou a aplicação do IPCA-E como índice de atualização
em lugar da TR.
Alega o embargante, em resumo, que o v. acórdão viola a
coisa julgada, pois a decisão proferida na fase de conhecimento determinou a aplicação
da Lei 11.960/09 até 25/03/2015 e, a partir daí o IPCA-E, conforme decidido na ADI
4.357. Assim, não se pode, na fase de liquidação, modificar o que transitou em julgado.
Subsidiariamente, aponta omissão da decisão, pois não foi observada a decisão
proferida pelo STJ no Tema 905, a qual determina a utilização do INPC em substituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
a TR, portanto, caso rejeitada a alegação de violação da coisa julgada, pede que seja
aplicado o entendimento do STJ
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo com
o julgado, que externou de modo claro os índices que devem ser utilizados para
apuração dos valores em atraso, decorrentes do benefício concedido.
Nesse sentido, constou do julgado:
“Destarte, a decisão de origem comporta reforma para que
novos cálculos sejam elaborados pelo expert contábil, que
deverá utilizar o IGPDI até 11.08.2006, por força da Medida
Provisória n. 1.415 de 29.04.1996, convertida na Lei n. 9.711,
de 20.11.1998, passando, então, a incidir o INPC, em razão da
Medida Provisória n. 316, publicada em 11.08.2006,
posteriormente convertida na Lei n. 11.430/2006, cuja
publicação se deu em 27.12.2006, bem como do julgamento,
em 02.03.2018, publicado em 20.03.2018, do paradigma
representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do
Tema 905, de repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, que determinou a aplicação do artigo 41-A da Lei n.
8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios
previdenciários, aplicável até 29.06.2009, incidindo, a partir
de então, o IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força
da mencionada declaração de inconstitucionalidade em autos
de ADI n. 4.357, ocorrida em 14.03.2013, cuja modulação dos
efeitos foi julgada em 25.03.2015. Anote-se que o IPCA-E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
deverá ser aplicado em todo o período posterior a 29.06.2009,
isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da
conta de liquidação, bem como posteriores, quando da
atualização do precatório, em função do julgamento, em
20.09.2017,
publicado
em
25.09.2017,
do
paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do
Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal.
Aliás, é certo que a não aplicação da Lei n. 11.960/09 no que
tange à atualização monetária não configura violação à coisa
julgada, pois constou expressamente do V. Acórdão exequendo
a ressalva à modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425
(fls.31/35 do incidente processual de cumprimento de
sentença)” (fls. 147/148).
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões dos
embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade
desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator